Tribunal: TJDFT
Processo: 0747033-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0747033-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA MARIA PEREIRA SAD AGRAVADO: ANDREA PEREIRA DO CARMO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CRISTINA MARIA PEREIRA SAD contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos da Ação de Inventário, Feito no 0701604-93.2018.8.07.0020, proposta em razão do falecimento de TEREZINHA PEREIRA DO CARMO, em que é Inventariante ANDREA PEREIRA DO CARMO, entre outros temas, indeferiu o pedido de suspensão do Feito até o julgamento de Ação de Prestação de Contas manejada em desfavor da Inventariante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de manifestação apresentada pela herdeira Cristina Maria Pereira Silva (Id. 71605215, pp. 01/03), na qual aduziu não concordar com os valores estipulados no esboço de partilha, argumentando que "o quantitativo apresentado pela inventariante não condiz com o valor que pode ser apurado em breve levantamento e analise das contas do espólio". Alegou, ainda, que a parte inventariante não cumpriu a determinação judicial de prestação de esclarecimentos quanto aos valores levantados, solicitando, assim, a sua intimação para apresentação dos "extratos de conta COM CARTAO DE CREDITO". Mencionou, além disso, sobre a existência de ação de exigir contas intentada em desfavor da inventariante, requerendo, deste modo, a suspensão do presente inventário ou, subsidiariamente, o bloqueio judicial do quinhão pertencente à inventariante até a ultimação da ação de prestação de contas. Em contraditório, a parte inventariante apresentou manifestação (Id. 73331901). É o relatório. - Esclarecimentos quanto aos valores constantes no esboço de partilha. Compulsando-se o novo esboço de partilha apresentado (Id. 69436825, pp. 01/03), verifica-se que há menção a valores diferentes daqueles indicados nos documentos de transferência/depósito colacionados ao feito, disso resultando a necessidade de maiores esclarecimentos e precisão quanto à indicação do montante e das contas bancárias. Isso porque, consta no esboço a existência de bens de valor em contas bancárias no total de R$ 157.847,06 (cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e seis centavos), sendo que, após abatimento do montante levantado por meio de alvará judicial (R$ 6.778,07 - seis mil setecentos e setenta e outo reais e sete centavos), obtém-se o quantum de R$ 151.068,99 (cento e cinquenta e um mil sessenta e oito reais e noventa e nove centavos). Ocorre que os comprovantes de transferência jungidos ao feito apontam valores diferentes: (a) R$ 76.729,06 (setenta seis mil, setecentos e vinte nove reais e seis centavos), conforme transferência efetuada pela Caixa Econômica Federal (Id. 19790685); (b) R$ 44.945,87 (quarenta e quatro mil novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), conforme transferência efetuada pelo Santander (Id. 27183405, pp. 01 e 94); (c) R$ 91.049,67 (noventa e um mil e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos), conforme transferência efetuada pelo Santander (Id. 27183405, pp. 02 e 93); (d) R$ 114,66 (cento e quatorze reais e sessenta e seis centavos), conforme transferência efetuada pelo Santander (Id. 27183405, pp. 02 e 92). Somando-se os valores supramencionados, obtém-se um total de R$ 212.839,26 (duzentos e doze mil oitocentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos). Assim sendo, intime-se a parte inventariante, a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareça os valores apontados no esboço de partilha, considerando as elucidações e incongruências acima traçadas. Deverá a parte inventariante, na oportunidade, indicar todos o(s) respectivo(s) Id(s). do(s) comprovante(s) de transferência/depósito. - Petitórios de suspensão do inventário e bloqueio do quinhão pertencente à parte inventariante. Com efeito, o processo de inventário deve se restringir aos bens que efetivamente existem e estão aptos a serem partilhados. Não se olvide, ainda, que a tramitação de ação de exigir contas em nada prejudica o julgamento do inventário, pois se a ré, naquele processo, administrou mal os bens deixados pelo de cujus, certamente será condenada a pagar o saldo apurado. Acresça-se que, no caso de a - eventual - condenação na ação de prestação de contas ocorrer após o encerramento do inventário, os herdeiros terão legitimidade para buscar a sua quota parte. Registre-se, ademais, que a homologação do esboço de partilha não retira o direito de qualquer herdeiro de requerer eventual sobrepartilha de bens sonegados ou mesmo de buscar a responsabilidade de qualquer herdeiro por atos praticados anteriormente em prejuízo do espólio. Do exposto, indefiro os pleitos de suspensão do presente inventário e de bloqueio judicial do quinhão pertencente à inventariante até a ultimação da ação de prestação de contas. Intimem-se. Cumpra-se.” Sustenta a Agravante que o Feito originário deve ter seu curso suspenso, em razão do fato e a Inventariante “no processo em epigrafe estar simultaneamente respondendo um processo de prestação de contas em relação a administração dos bens enquanto responsável legal pelos bens do de cujus” (Num. 20899403 - Pág. 5). Sustenta que o julgamento do Inventário antes da Ação de Prestação de Contas pode gerar um dano de difícil reparação e que o ajuizamento de um novo processo judicial constitui “movimento contrário ao fluxo processual” (Num. 20899403 - Pág. 6). Diz que a análise dos extratos bancários aponta uma diferença significativa do valor apresentado pela Inventariante, o que justifica a investigação nas contas do espólio e da Inventariante. Argumenta que o espólio é composto apenas de dinheiro e que, desse modo, a realização de uma divisão justa depende do julgamento prévio da Ação de Exigir Contas. Acrescenta que, “quando analisados todos os recibos e gastos levantados pela Ré, sem exceção nem questionamentos, ou seja, ainda que não houvesse sem qualquer impugnação, dos documentos apresentados pela Ré e os dados disponíveis, o saldo mínimo injustificado é de mais de 500.000,00 (quinhentos mil reais), destaca-se que esse valor nem inclui o levantamento dos gastos existentes nos cartões de crédito do de cujus” (Num. 20899403 - Pág. 7). Colaciona doutrina e jurisprudência que entende corroborarem sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para o fim de suspender o curso do Inventário até o julgamento da Ação de Exigir Contas. Preparo regular (Num. 20899406 e 20899405). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CRISTINA MARIA PEREIRA SAD contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos da Ação de Inventário, Feito no 0701604-93.2018.8.07.0020, proposta em razão do falecimento de TEREZINHA PEREIRA DO CARMO, em que é Inventariante ANDREA PEREIRA DO CARMO, entre outros temas, indeferiu o pedido de suspensão do Feito até o julgamento de Ação de Prestação de Contas manejada em desfavor da Inventariante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que se encontram presentes tais requisitos. Com efeito, em princípio, o caso versado no Feito originário apresenta peculiaridades que justificam, excepcionalmente, a suspensão do curso do Inventário até a conclusão da Ação de Exigir Contas manejada em desfavor da Inventariante. O monte partilhável é composto exclusivamente por dinheiro, de modo que, uma vez destinados os quinhões aos respectivos herdeiros e a Inventariante venha, posteriormente, a ser condenada na Ação de Exigir Contas, haverá a necessidade de movimentação do Judiciário pelos demais herdeiros para demandar a Inventariante por valores que, hoje, estão depositados à disposição do Juízo a quo. Conquanto não haja impedimento legal a uma futura demanda dos demais herdeiros contra a Inventariante, a experiência aponta para uma extrema dificuldade de reaver dinheiro que, por qualquer motivo, tenha sido levantado pelas partes. Registre-se que a Ação de Exigir Contas manejada pela Agravante em desfavor da Agravada, Feito n.o 0702535-96.2018.8.07.0020, que tramita perante a Primeira Vara Cível de Águas Claras, encontra-se na sua segunda fase, já tendo havido a apresentação das contas pela Ré/Inventariante/Agravada e a respectiva impugnação por parte da Autora/Herdeira/Agravante. O precedente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, trazido nas razões recursais, foi proferido no sentido ora adotado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO INVENTÁRIO. Há entre os bens do Espólio prédio composto de apartamentos residenciais e parte comercial em via principal da cidade de Canela. Os agravados impugnaram proposta de partilha, dizendo que por aproximadamente 16 anos de tramitação do inventário foram arrecadados valores a título de aluguéis que deveriam ter sido depositados em favor do espólio, mas não o foram, e ingressaram com ação de prestação de contas. Estimam que os valores possam alcançar elevada quantia. Assim, no contexto específico dos autos, tem-se que o julgamento da prestação de contas poderá, em tese, alterar o patrimônio partilhável e repercutir na distribuição de quinhões e, por conta disto, fica mantida a decisão agravada, no sentido de que se faz necessária a conclusão daquele feito de exigir contas para somente após finalizar o inventário. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento No 70076245703, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 26/04/2018, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2018) Por seu turno, entendo que a urgência da medida reside no fato de que o Feito originário (Inventário) encontra-se em fase avançada de tramitação. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 03 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador